Tribunal: STF
Processo: ARE 1443147
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESSUPOSTOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E DE CONCESSÃO DE PENSÃO VITALÍCIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM RODOVIA FEDERAL. OBRAS NA PISTA. FLUXO INTERROMPIDO. SINALIZAÇÃO INSUFICIENTE. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. CULPA CONCORRENTE DE MOTORISTA QUE TRAFEGAVA ACIMA DO LIMITE DE VELOCIDADE E COLIDIU COM VEÍCULOS QUE AGUARDAVAM A LIBERAÇÃO DO TRÁFEGO. DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PENSÃO VITALÍCIA. DESCABIMENTO.



    1. A atual Constituição Federal, seguindo a linha de sua antecessora, estabeleceu como baliza principiológica a responsabilidade objetiva do Estado, adotando a teoria do risco administrativo. Consequência da opção do constituinte é que de regra os pressupostos dar responsabilidade civil do Estado são: a) ação ou omissão humana; b) dano injusto ou antijurídico sofrido por terceiro; c) nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado por terceiro.



    2. Em se tratando de comportamento omissivo, a jurisprudência vinha entendendo que a responsabilidade do Estado deveria ter enfoque diferenciado quando o dano fosse diretamente atribuído a agente público (responsabilidade objetiva) ou a terceiro ou mesmo decorrente de evento natural (responsabilidade subjetiva). Contudo, o tema foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em regime de recurso repetitivo no Recurso Extraordinário nº 841.526, estabelecendo-se que "a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa (...)".



    3. Se a sinalização das obras em execução na rodovia não era suficiente para alertar os motoristas acerca da interrupção do tráfego, cabível a condenação do DNIT ao ressarcimento dos danos morais sofridos pelos familiares da vítima que faleceu em decorrência da colisão de um caminhão contra o seu automóvel. No entanto, a causa preponderante do acidente deve ser atribuída ao motorista do caminhão que, ao trafegar acima do limite de velocidade, não logrou frear o veículo a tempo de evitar a colisão com os veículos que estavam parados na pista de rolamento aguardando a liberação do tráfego.



    4. Incabível a fixação de pensão mensal vitalícia em caso no qual, embora tenha havido falha do poder público no tocante à sinalização das obras, tal não foi a causa preponderante do resultado danoso, merecendo ser prestigiado o entendimento no sentido de que a fixação de pensionamento é admissível quando houver preponderância da atuação da pessoa jurídica responsável pelo serviço público de rodovias, isto é, quando a atuação do DNIT for tão negligente que os demais fatores acabem por perder a influência na produção do resultado desastroso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Sobre as atribuições do DNIT, os artigos 81 e 82 da Lei 10.233/2001 dispõem que é atribuição da referida autarquia administrar os programas de manutenção, conservação e restauração, bem como gerenciar projetos e obras de construção e ampliação de rodovias federais. Em relação à construção, conservação e fiscalização das rodovias federais, dispõe o artigo 82, incisos I, II, IV e V, da citada lei:



    (...)



    No tocante à sinalização de obras em rodovias, o artigo 88 da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito) dispõe: 



    (...)



    Depreende-se da leitura dos dispositivos legais acima transcritos que a conduta apta a ensejar a responsabilidade civil do DNIT é a falha no serviço público consistente na omissão do dever consistente na fiscalização, na manutenção e na sinalização da rodovia. Neste sentido: 



    (...)



    Assim, o DNIT deve responder objetivamente pelos danos advindos de acidentes causados pelas más condições de rodovia federal ou de insuficiência de sinalização durante as obras de ampliação/restauração, visto que a situação configura omissão por parte da administração pública.



    (...)



    Sendo assim, sopesadas as extensas provas documental, oral e técnica produzidas nestes autos, tem-se que, à vista do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o DNIT deve ser responsabilizado pelo evento que acarretou o óbito d e Eugênio Giocondo Hongaretti, pai e esposo dos demandantes, ocorrido e m 15/08/2018, mas, tão-somente, nos limites proporcionais revelados na atipicidade deste caso concreto."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente